Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Réu não localizado no endereço informado. 1 – A constrição cautelar é medida extrema e excepcional. Não demonstrado que o acusado, primário, de bons antecedentes e que não responde a outras ações penais, evadiu-se do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei penal, não é o caso de se decretar sua prisão preventiva. Recurso em sentido estrito não provido.